Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO.
I. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto a matéria alheia à decisão agravada.
II. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS, a sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
III. A dualidade – liquidação e execução – pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético.
IV. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".
V. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
VI. Sobre a diferença remuneratória que deixou de ser computada no saldo da caderneta de poupança em janeiro de 1989 incide correção monetária pelos índices oficiais.
VII. Prevalece o entendimento no sentido de que a dicotomia procedimental – cognição e execução – justifica a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas à luz da inteligência do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC, art. 85, § 1o).
VIII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.